Tribunal: TJES
Processo: 0000167-12.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-12.2023.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL ELIAQUIM DE OLIVEIRA LOPES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2. APLICAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. 3. REDUÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACOLHIMENTO. 4. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que, com base em decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), em concurso material de crimes (art. 69, CP). A defesa busca a redução da pena, alegando a utilização de fundamentação genérica para a exasperação da pena-base, o que ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Verificar se a dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base, foi realizada com base em fundamentação idônea; (II) estabelecer se a pluralidade de qualificadoras pode ser utilizada para majorar a pena-base; (III) definir se o aumento de pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na valoração negativa de uma única circunstância judicial, é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso limita-se à revisão da dosimetria da pena, conforme a Súmula 713 do STF. A fundamentação utilizada na sentença para a valoração negativa das circunstâncias do crime – o concurso de três agentes, parte deles armada e mancomunada – é considerada idônea, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o número de agentes pode ser usado para justificar o desvalor desta circunstância judicial.
4. A pena-base foi exasperada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão com base em apenas uma circunstância judicial negativa, o que se mostra desproporcional. Embora o magistrado possua discricionariedade na dosimetria, essa prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites da razoabilidade.
5. Há no caso duas qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri: motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Uma das qualificadoras é utilizada para tipificar o crime, enquanto a outra pode ser valorada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, sem configurar
bis in idem
. A qualificadora "recurso que impossibilitou a defesa da vítima" (ataque de surpresa, com tiro na nuca), pode ser utilizada para reforçar a valoração negativa da pena-base, junto ao concurso de agentes, justificando um incremento mais substancial da sanção. Assim, a pena-base é reduzida de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses para 16 (dezesseis) anos de reclusão, considerando a atenuante da menoridade relativa na segunda fase.
6. A aplicação da pena, após a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), e a soma das penas em concurso material (art. 69, CP), resulta em um total de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
7. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000167-12.2023.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL ELEAQUIM DE OLIVEIRA LOPES

Advogado(s) do reclamante: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EZEQUIEL ELEAQUIM DE OLIVEIRA LOPES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Alegre
/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o no crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art.
14
, inciso II, nos termos do art. 69, todos do Código Penal,
ao cumprimento de
3
0
(
trinta
) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais
constantes em
ID nº
14547143
,
a defesa almeja a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que o magistrado empregou termos genéricos para macular a culpabilidade do réu, sem elementos concretos que respaldem o incremento da sanção penal. Com base nesse fundamento, postula pela redução da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e/ou sua revisão, promovendo apenamento dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau em ID nº
14547150
, em que
requer
o conhecimento e não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº
14590125
, subscrito pelo Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

O recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
(...)
.

Ademais, dispõe o Enunciado nº 713, do Supremo Tribunal Federal, que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Na situação em comento, o recurso de apelação se limita ao pedido de revisão da dosimetria de pena do réu, não apresentando insurgência em relação às provas de materialidade e autoria delitivas.

Diante disso, passo à análise da pretensão deduzida nas razões recursais,
consistente no emprego de fundamentação inválida para o incremento de pena do acusado
Ezequiel
, bem como o pedido de abrandamento da majoração
da pena
com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Antes de adentrar na análise de mérito do presente recurso, disseca a inicial acusatória os seguintes fatos cometidos pelo recorrente e o corréu Thayllon Henrique Araújo Costa, na companhia do menor Gustavo dos Santos Ribeiro (fls. 02/04 – ID nº 14546772):

“
no dia 17.03.2023, por volta das 01:10 h na estrada Alegre x distrito de Vila do Café, neste Município, os ora denunciados, em uni
ã
o de des
í
gnios, junta
m
ente
com
o menor José Gustavo dos Santos Ribeiro e, co
m
intenso
animus necandi
, de posse de duas armas de fogo, sendo u
m
rev
ó
lver calibre 32 e uma garrucha calibre 12, desferira
m
diversos disparos contra as
ví
timas
João Roberto Rezende Regis
e
Juliana Vieira dos Santos Batista
, causando-lhes les
õ
es, as quais por sua natureza e sede, determinaram a
m
orte de Jo
ão
Roberto e ferimentos em Juliana.

O
HOMICÍDIO em relação a vítima
Juliana Vieira dos Santos Batista
somente n
ão
se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que ao
cair no
chão devido aos disparos esta se fingiu de morta.

CONSTA DOS AUTOS que o denunciado Ezequiel telefonou para a
vítima
João Roberto ir busc
á
-lo em Cachoeiro de Itapemirim, combinando a valor de R$ 20,00 pela corrida, oportunidade em que a v
í
tima Juliana foi acompanhando-o.

CONSTA AINDA, que a v
í
ti
m
a João Roberto apanhou os denunciados e José Gustavo na chegada de Cachoeiro de Itapemirim/ES e, quando chegara
m
nesta cidade, o acusado Ezequiel pediu a v
í
tima João Roberto para que os levasse at
é
o distrito de Vila do Café.

NO ENTANTO, durante a viagem os denunciados e o adolescente pediram para a v
í
tima João Roberto estacionar o carro para que pudessem esconder as drogas que estavam trazendo consigo.

ASSIM, ao sa
í
rem do ve
í
culo em que se encontravam, o menor José Gustavo, de posse do rev
ó
lver calibre 32, efetuou 01 (u
m
) disparo na nuca da v
í
tima João Roberto Rezende Regis e diversos disparos na direção da v
í
tima Juliana Vieira dos Santos Batista, acertando 03 (três) disparos nesta.

ATO CONTINUO, o denunciado Thayllon efetuou 01 (u
m
) disparo, a queima roupa, co
m
agarrucha cal. 12, que acertou o rosto da v
í
tima João Regis, que teve o rosto dilacerado, co
m
extravasa
m
ento de massa encefálica.

O
MOTIVO do crime foi f
ú
til, devido a uma d
í
vida, referente a uma corrida que Ezequiel tinha co
m
a v
í
tima João Roberto.

EVIDENTE, ainda que
o
s denunciados e o
m
enor usara
m
de recurso que impossibilitou a defesa das v
í
timas, j
á
que o ataque era absolutamente inesperado, sendo a v
í
tima João Roberto atingida pelas costas, na nuca, ap
ó
s estacionar seu ve
í
culo.”

Em razão disso, o réu Ezequiel Eleaquim de Oliveira restou denunciado nas iras do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, do art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do art. 244-B,
caput
, da Lei n° 8.069/1990.

Submetido a
julgamento pelo Conselho de Sentença,
a ação penal foi julgada

parcialmente procedente
, condenando o recorrente Ezequiel Eliaquim de Oliveira Lopes nas penas do art.

121, parágrafo 2°, incisos I e IV (ofendido

João Roberto Rezende Regis
); artigo 121, parágrafo 2°, incisos I e IV na forma do artigo 14, II (vítima
Juliana Vieira dos Santos Batista
) c/c o artigo 69, todos do Código Penal,
e
absolvendo-o do delito previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 386, inciso VII, do C
ódigo de Processo Penal. Via de consequência,
o MM. Juiz
aplicou ao réu, após considerar o concurso material de crimes, a sanção penal totalizada em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Pois bem.

Analisando a dosimetria de pena percorrida pelo magistrado (
ID nº 14547141
)
, concluo que a sentença condenatória merece retoque.

O delito de homicídio qualificado possui reprimenda abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os crimes (homicídio consumado e tentado) cometido pelo acusado Ezequiel, o julgador reconheceu como negativas as
circunstâncias do delito
(art. 59, CP), exasperando a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o emprego da seguinte fundamentação:

“
Já no que concerne às circunstâncias, entendo que deve ser valorada de forma negativa, quanto ao crime de homicídio, considerando, no particular, que foi reconhecido pelo conselho de sentença que o acusado prestou apoio moral e auxílio na prática delitiva. Para além disso, o crime (homicídio) foi praticado em concurso de 03 pessoas, parte delas (se não, todas) armadas, articuladas e mancomunadas, potencializando o êxito da empreitada delitiva. Tais aspectos impõem maior grau de censura. (delito de homicídio consumado em face da
vítima
João Roberto Rezende Regis da Silva
e tentado em detrimento da ofendida
Juliana Vieira dos Santos Batista
– ID nº 14547141)”

Con
cluo
que o julgador empregou argumentação válida
na mácula da citada circunstância judicial
, ao reconhecer que o delito foi cometido
em concurso de agentes,
o
que demonstra a alta reprovabilidade da conduta do acusado, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre a apreciação de situação similar ao caso sob julgamento, validando a negativação das circunstâncias do delito, tomando com parâmetro
o número de agentes
, consoante aresto que segue:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.

3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social.

4. A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes.

5.
O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime.

6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes.

7. Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas.

8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema.

9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas.

10. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe de 15/12/2023
.)”

Friso que
o julgador deva agir com certa margem de discricionariedade no balizamento da fração de aumento ao percorrer o processo dosimétrico,
no entanto,
essa discricionariedade não pode destoar dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu,
denoto que a exasperação da pena do acusado por meio da mácula de apenas uma circunstância judicial
(art. 59, CP)
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, revela-se ilegal.

Malgrado isso, concluo que merece a circunstância judicial negativa um reforço com o fim de aplicar ao réu a reprimenda proporcional aos fatos cometidos e também com a finalidade de prevenção e reprovação do crime.

Digo isso, porque foi reconhecido perante o Plenário do Júri 02 (duas) qualificadoras do delito (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

A Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que havendo 02 (duas) qualificadoras, uma
delas
pode ser empregada para o incremento da pena base do réu na primeira fase da dosimetria de pena
e
a
outra
utilizada
para qualificar o crime
, sem que tal conduta incorra em
bis in idem.

Sobre o tema:

“
(...) 13. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, não se verifica a ilegalidade na dosimetria da pena por se utilizar a qualificadora de motivo torpe na terceira fase e "as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima serão analisadas na segunda fase a fim de configurar as agravantes previstas no art. 61, II, "c" e "d", do Código Penal. " (f. 2.253) [...]
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "[r]econhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não forem previstas como agravante
." (HC n. 527.258/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.) - (fl. 2.418). Precedente. (...) (
STJ
. REsp n. 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de 7/5/2025
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (ut, AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017). 2. No caso, a sentença condenatória reconheceu na primeira fase da dosimetria duas vetoriais desfavoráveis: a culpabilidade, em razão da premeditação e da frieza, e as consequências do crime, considerando que o corpo da vítima somente foi encontrado um mês depois do seu desaparecimento, causando imensa aflição e sofrimento aos seus familiares.
Na segunda fase, constatou-se a presença da atenuante da confissão espontânea e das agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual foram compensadas as duas primeiras, e a pena foi exasperada pela circunstância remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima). Infere-se, portanto, que reconhecida três qualificadoras, uma foi utilizada para qualificar o crime (asfixia) e as demais para agravar a pena na segunda fase, não havendo que se falar em bis in idem, como entendeu o Tribunal.
3. Agravo regimental não provido. (
STJ.

AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025,
DJEN de 19/2/2025
)”.

Diante disso, reconhecendo a fundamentação empregada pelo julgador (prática do crime de homicídio por meio de concurso de pessoas) e utilizando a qualificadora (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), em razão dos réus terem abordados os ofendidos de surpresa, utilizando-se de artifício e atingindo fatalmente o ofendido com tiro na nuca, sem que pudesse esboçar nenhuma possibilidade de defesa, entendo por bem em promover a redução proporcional da pena base, conduzindo-a para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ambos os crimes (homicídio consumado e tentado)
.

Diante disso, passo a percorrer a dosimetria individualizada do réu
Ezequiel Eliaquim de Oliveira Lopes
para cada vítima, iniciando com o ofendido
João Roberto Rezende Regis da Silva
(
art.
121, § 2°, incisos I e IV,
CP)
:

Reconhecida na primeira fase a mácula das circunstâncias do crime (art. 59, CP), fixo a pena base do acusado em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Configurada
a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP),
promovo
a redução da pena em 06 (seis) meses, como procedido na
r.
sentença condenatória,
fixando-a de forma intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Não há circunstâncias agravantes (art. 61,
CP), causas de diminuição e/ou aumento de pena (68, CP), razão pela qual fixo a sanção penal acima como
definitiva
.

Vítima
Juliana Vieira dos Santos Batista (
art.
121, § 2°, incisos I e IV,
c/c art. 14, inciso II,
CP)
:

Reconhecida na primeira fase a mácula das circunstâncias do crime (art. 59, CP), fixo a pena base do acusado em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Configurada
a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP),
promovo
a redução da pena em 06 (seis) meses, como procedido na
r.
sentença condenatória,
fixando-a de forma intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Não há circunstâncias agravantes (art. 61,
CP)
a serem aplicadas.

Tendo o crime sido praticado na
forma tentada,
conforme decisão proferida
pelo Tribunal do Júri, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo a sanção penal em 1/3 (um terço), nos termos da sentença impugnada e conduzindo-a para
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Inexiste causa de aumento a ser aplicada (art. 68, CP), razão pela qual torno a sanção penal acima como
definitiva
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo definitivamente a pena do réu
Ezequiel Eliaquim de Oliveira Lopes
em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir a sanção penal imposta ao recorrente, fixando-a definitivamente após o cúmulo material, em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
preservando
quanto aos demais termos a
r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)